Tribunal: TJDFT
Processo: 0008876-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS APREENDIDOS. PROPRIEDADE DUVIDOSA. ANÁLISE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO CÍVEL. ARTIGO 120, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO DE DETERIORAÇÃO. AUSENTE. BENS LEILOADOS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo dúvida sobre a real propriedade de bens móveis, a controvérsia deve ser solucionada no juízo cível, nos termos do artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal.

2. Promovida a alienação judicial dos bens apreendidos e depositado o valor obtido com o leilão desses bens em conta judicial, com incidência de correção monetária, não há risco de deterioração ou perecimento em prejuízo do real proprietário, até a decisão definitiva no Juízo Cível.

3. Recurso parcialmente provido.